Tribunal: TJDFT
Processo: 0727073-04.2018.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:
Processo : 0727073-04.2018.8.07.0001 DECISÃO 1. O autor-apelante Fábio dos Santos Souza opõe embargos de declaração[1] ao despacho desta relatoria[2], que nenhum provimento deu ao petitório[3], porque a tutela de evidência recursal já houvera sido objeto de rechaço por esta relatoria e porque a tutela de urgência, consubstanciada na pretensão de compensação imediata das cotas do plano de previdência com as parcelas inadimplidas do mútuo firmado entre as partes, sinalizaria, ao cabo, a pretensão de execução provisória da sentença. O embargante suscita omissão no que concerne ao pedido de suspensão de cobrança das parcelas, pelos próximos meses, em razão da Pandemia do vírus COVID-19, uma vez que diverso do pleito relativo à compensação de parcelas. Relata que o requerimento decorre do fato de que a suspensão das parcelas, deferida pela embargada a outros participantes, foi indeferida ao embargante, sob o argumento de que este se encontra em atraso com as parcelas de seu empréstimo. Requer sejam acolhidos os embargos de declaração com efeitos modificativos, a fim de afastar o vício apontado. Decido. Registro, inicialmente, o não cabimento de recurso contra despacho meramente ordinatório, como é a hipótese dos autos, consoante estabelece o art. 1.001, do CPC. Isso porque o embargante ataca ato ordinatório de mero impulso, sem cunho decisório (art. 203, § 3o, CPC), tratando-se de ato processual irrecorrível. Sobre o tema, colho os arestos desta eg. Corte: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPACHO QUE POSTERGA DECISÃO. SEM CONTEÚDO DECISÓRIO 1. Quando o magistrado não decide sobre a antecipação da tutela, postergando a análise para depois da resposta da parte contrária, o objeto da irresignação recursal assume a natureza de um despacho ordinatório, e, portanto, irrecorrível. 2. Recurso conhecido e não provido. (AGI 2015.00.2.029783-3, Rel. Desembargadora Ana Maria Amarante, 6a Turma Cível, julgado em 02/12/2015, DJe 07/12/2015. Negritado) AGRAVO REGIMENTAL - NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO - AUSENCIA DE ATO DECISÓRIO - DECISÃO QUE POSTERGA A ANALISE DO PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA À RESPOSTA DO RÉU - RECURSO DESPROVIDO. 1.O artigo 273 do CPC não obriga o magistrado a antecipar os efeitos da tutela pretendida no pedido inicial in limine litis, o que pode acontecer em qualquer fase do processo, até mesmo na sentença. 2. Ainda que o ato ostente o título de decisão, não há conteúdo decisório concreto que permita a sua revisão pelo tribunal. (AGI 2015.00.2.027332-2, Rel. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos, 5a Turma Cível, julgado em 25/11/2015, DJe 04/12/2015. Negritado) Na verdade, a parte se insurge por meio dos embargos para fins de ter o seu pleito de tutela de urgência recursal examinado, extrapolando o âmbito de análise do Tribunal, que é juízo de revisão, consoante anotado no despacho vergastado. Ademais, foi dito que é inviável o pedido de tutela de urgência recursal pela parte que sequer recorreu no particular, porquanto o apelo interposto por esta devolveu apenas a matéria atinente aos honorários advocatícios sucumbenciais. Nesse diapasão, nenhuma omissão a invocar quanto ao pleito de suspensão de cobrança das parcelas, em razão da Pandemia do vírus COVID-19, que, aliás, sequer foi objeto de exame pelo juízo a quo, caracterizando evidente supressão de instância qualquer pronunciamento nesse sentido. Pelo exposto, não conheço dos declaratórios. 2. Ao ensejo, tendo em vista o princípio da cooperação, concedo à parte derradeira oportunidade para o efetivo cumprimento da determinação constante do item 2 do despacho de Id. 15657623, uma vez que a declaração de hipossuficiência acostada aos autos refere-se à pessoa estranha ao processo[4]. Prazo: 02 (dois) dias. Preclusa esta decisão, tornem os autos conclusos para julgamento. Intimem-se. Brasília – DF, 09 de maio de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 15784879. [2] Id. 15657623. [3] Id. 15492823. [4] Id. 15784880.